Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706196-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES EMBARGADO: ROMANA PESSOA PICANCO D E S P A C H O Considerando que o pedido de inscrição para sustentação oral foi realizado no dia 31/01/2023 às 13:31h e que a sessão de julgamento no qual os autos estão pautados foi marcada para o dia 01/02/2023, com início às 13:30h, indefiro pedido contido na petição de ID 43055064, por ter sido realizado fora do prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão de julgamento, nos termos do § 5o do art. 9 da Portaria GPR 948, de 30/5/2022, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Ademais, embora o patrono tenha relatado inconsistência no sistema PJE no dia 30/01/2023, não houve nenhuma notificação oficial por parte do setor responsável pelo sistema sobre inoperância do programa, de modo que qualquer dificuldade de acesso pode ter sido de caráter técnico pessoal, não justificando a prorrogação do prazo para o peticionamento ora em apreço. Mantenha-se o presente processo em pauta de julgamento, conforme anteriormente certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator